Tribunal: TCU
Processo: 031.671/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Turismo e município de Alto Santo/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério do Turismo), em desfavor de José Iran da Silva Paulino e Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 613871, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Alto Santo/CE, e que tinha por objeto obras de construção de praças no Bairro de Jardim e Tibolo e reconstrução da Praça Alípio na sede municipal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável José Iran da Silva Paulino, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Iran da Silva Paulino e Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2015 35.563,53 21/10/2016 99.568,82 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis José Iran da Silva Paulino e Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 21.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Ceará, em atenção ao art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as providências cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo, e aos responsáveis, para ciência.